Tribunal: TJMT
Processo: 1006280-49.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006280-49.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CASSIA ROSIANE NUNES DA SILVA - CPF: 007.003.931-37 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1006280-49.2021.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): ENERGISA S/A

Recorrido(s): CASSIA ROSIANE NUNES DA SILVA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 23/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM ABERTO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CORTE INDEVIDO – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS SOMENTE APÓS 04 DIAS – RESTABELECIMENTO SOMENTE APÓS O DEFERIMENTO DA LIMINAR – PROMOVENTE QUE POSSUI FILHA INCAPAZ E DEPENDENTE DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O TRATAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Restando comprovado
que a empresa fornecedora de energia procedeu a interrupção do fornecimento quando o consumidor se encontrava adimplente com as faturas de consumo do imóvel, resta caracterizado o dever de indenizar por dano moral, principalmente porque o restabelecimento ocorreu somente após o deferimento da liminar.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, em virtude de falha na prestação do serviço consistente em corte indevido de energia elétrica, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto,
decido pela procedência do pedido
para condenar a reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pelo dano moral, corrigidos com juros de mora a partir da citação (26/02/2021) (art. 405, CC, responsabilidade contratual – STJ, REsp 1291702/RJ e 971.721/RJ) calculados à base de 1,0% (um por cento) ao mês, e a correção monetária pelo INPC, a partir da data da publicação desta sentença até o efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ).

A promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que a unidade consumidora da promovente teve o fornecimento suspenso motivado por débito em virtude do inadimplemento da fatura do mês de dezembro/2020 no valor de R$ 569,36 (quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos), que não constava como paga até a realização da suspensão do fornecimento de energia, de acordo com os registros da concessionária.

Afirma que inexiste qualquer ato ilícito praticado, posto que agiu no exercício regular do direito, não havendo qualquer impedimento legal para a suspensão do fornecimento em caso de inadimplemento. E, ainda, que a promovente não comprovou, que havia realizado o pagamento da conta/fatura antes de ter sua luz cortada.

Sustenta que o valor fixado na sentença a título de indenização por dano moral é excessivo, devendo ser reduzido, em obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso posto a julgamento, alega a parte promovente que teve o fornecimento de energia da sua unidade consumidora (UC no 6/2160876-5) suspenso em 22.02.2021, mesmo não possuindo qualquer fatura em aberto.

Objetivando resolver o problema, compareceu pessoalmente na concessionária, oportunidade em que foi informada pela atendente que o corte ocorreu em virtude de uma fatura em aberto no valor de R$569,36 (quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos), com vencimento em janeiro/2021.

Afirma que insistiu em informar que a fatura já estava quitada, todavia, não obteve êxito. Junta na inicial extrato da própria concessionária constando a quitação de todas as faturas e, inclusive, a com vencimento em 11.01.2021, no valor de $569,36 (quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos).

Junta, ainda, diversos protocolos na inicial para comprovar que realizou reclamação administrativa, quais sejam: 12169040, 12183827, 12183885, 12195055 e 12225122.

Informa na inicial que possui uma filha incapaz, portadora de Neuropatia Crônica, a qual depende de ajuda para trocar fraldas e se alimentar, não podendo ficar sem o uso de aparelho de inalação, chuveiro elétrico e ar condicionado, conforme recomendações médicas.

O restabelecimento da energia ocorreu somente após o deferimento da liminar, em 26.02.2021.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, posto que restou devidamente comprovado nos autos a interrupção do fornecimento de energia na residência da parte promovente, e ainda, a tentativa de solução administrativa.

Aliás, a interrupção é fato confessado, já que em contestação a concessionária confirma a suspensão dos serviços e afirma que ocorreu em virtude fatura em aberto.

Além de juntar extrato demonstrando a quitação de todas as faturas, vejo que foram carreados aos autos diversos protocolos de atendimentos, documentos estes que sequer foram impugnados.

Ante a inversão do ônus da prova, cabia a concessionária, no mínimo, impugnar o extrato e os protocolos indicados na inicial, o que não ocorreu.

Verifico a adimplência da promovente na data da suspensão dos serviços conforme histórico de pagamentos acostado, bem como que os serviços foram restabelecidos somente 04 (quatro) dias depois.

Assim, não comprovada a legitimidade do corte dos serviços, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços, de modo que entendo como acertada a sentença que condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral em razão de corte indevido de energia, mesmo estando as faturas pagas.

A situação se agrava ainda mais em virtude de a promovente possuir filha incapaz e dependente de procedimentos que necessitam de energia elétrica, o que foi devidamente comprovado na inicial. No Relatório Médico juntado consta a seguinte informação: “A MESMA É PORTADORA DE NEUROPATIA CRONICA POR HIPERBILIRRUBINEMIA AO NASCER. UTILIZA ASPIRADOR DE SECREÇÕES, APARELHO DE INALAÇÃO, TODOS DE USO DIÁRIO. PERMANECE EM AMBIENTE REFRIGERADO E USA ÁGUA MORNA NOS BANHOS, UTILIZANDO CHUVEIRO ELÉTRICO.”.

Considerando as peculiaridades existentes no presente caso, entendo que o valor da indenização por dano moral deve ser mantido, posto que fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021